Tribunal: STF
Processo: HC 207146
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 667.887/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público estadual, ao argumento de que o paciente não foi encontrado por oficial de justiça no endereço declarado, formulou pedido de suspensão cautelar do livramento condicional perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 
    Inconformado, o Órgão ministerial interpôs recurso de Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, para suspender cautelarmente o livramento condicional e determinar a expedição de mandado de prisão contra ELISEU SENA REGIS. 
    Colhe-se do voto condutor: 
    Compulsando-se os autos, verifica-se que em 06 de novembro de 2018 o agravado foi agraciado com a concessão de livramento condicional e tomou conhecimento de suas obrigações em 08 de novembro de 2018, tendo declarado como domicílio: Rua Serra da Seringa, nº 41, Jardim Paineira, Itaquaquecetuba (fls. 24/26 e 27). 
    Todavia, após a redistribuição dos autos de execução para a Comarca de Itaquaquecetuba, o agravante não foi localizado para dar continuidade ao cumprimento das condições impostas. Já a decisão atacada foi proferida nos seguintes termos (fls. 47): 
    “Indefiro o pedido formulado na cota ministerial, porquanto o apenado não foi intimado apenas porque o oficial de justiça não localizou o respectivo prédio, de modo que ainda não se pode afirmar que ele não reside no local declarado (...).” 
    Diz a mencionada certidão: “(...) dirigi-me ao endereço: Rua Serra da Seringa, 41, Jd. Paineira, Itaquaquecetuba, e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR ELISEU SENA REGIS, posto, ser desconhecido da Sra. Claudia que reside na casa de n. 43, na casa de n. 451, reside o Sr. Noel, que também não conhece o réu.” 
    E, de acordo com informações extraídas dos registros eletrônicos desta Corte, o agravante continua em local desconhecido, sendo que em 1º de setembro de 2020 foi devolvido novo mandado de intimação sem o devido cumprimento. 
    Pois bem. 
    Sobre o caso dos autos, dispõe o artigo 87, do Código Penal: 
    “O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade.” 
    Portanto, com fundamento no citado dispositivo legal, se impõe a suspensão cautelar do livramento condicional conforme requerido pelo Ministério Público. 
    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental, assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À MUNICIPALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A questão referente à necessidade de expedição de ofício à municipalidade para averiguar o endereço do agravante não foi enfrentada pelo Tribunal a quo, nem foram opostos embargos de declaração, o que inviabiliza a sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. 
    2. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) O paciente cumpre livramento condicional, tendo declinado endereço em Itaquaquecetuba. O oficial de justiça, ao buscar o seu local de residência, certificou que não encontrou o imóvel, pois a numeração da rua é irregular. Não indicou se questionou vizinhos para identificá-lo; e (b) necessidade de se oportunizar à defesa a apresentação de endereço atualizado ou justificativa para o descumprimento. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a sustação do livramento condicional. 
    É o relatório. Decido. 
    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.
    De todo modo, observa-se que o Tribunal estadual decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Por fim, esta CORTE já decidiu que a oitiva prévia do apenado somente constitui providência indispensável quando for o caso de revogação definitiva do livramento condicional (HC 163096, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/9/2019), circunstância não retratada no presente caso. Na mesma linha de consideração: HC 137.997/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/06/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; RHC 116.467/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/12/2013. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente